Tribunal: TJSP
Processo: 1002166-76.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR. PROVA PRÁTICA POR VIDEOAULA. INSCRIÇÕES DISTINTAS EM DUAS DISCIPLINAS. ENVIO DE APENAS UM VÍDEO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em mandando de segurança, interposta por candidato eliminado de concurso público para provimento de cargo de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR. PROVA PRÁTICA POR VIDEOAULA. INSCRIÇÕES DISTINTAS EM DUAS DISCIPLINAS. ENVIO DE APENAS UM VÍDEO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em mandando de segurança, interposta por candidato eliminado de concurso público para provimento de cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, sob organização da Fundação Vunesp, após desclassificação nas etapas de prova prática por videoaula nas disciplinas de História e Educação Especial. O impetrante realizou duas inscrições distintas, tendo enviado apenas uma videoaula, o que levou à eliminação em ambas. Pleiteia a concessão da segurança para anular os atos administrativos de eliminação, com reavaliação do vídeo enviado ou abertura de novo prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a eliminação do candidato, que realizou duas inscrições distintas e enviou apenas uma videoaula, violou as disposições do edital do certame, notadamente os itens 2.2 e 2.3 do capítulo "Da Prova Prática – Videoaula".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital é a lei do concurso público, que vincula tanto os candidatos quanto a Administração, e deve ser observado com rigor para garantir isonomia e segurança jurídica.
4. A previsão do edital que permite o envio de apenas uma videoaula aplica-se exclusivamente aos candidatos com uma única inscrição e opção por duas disciplinas; não se aplica aos que realizaram inscrições distintas, como no caso do apelante.

5. O apelante realizou duas inscrições independentes e deveria, portanto, ter enviado uma videoaula para cada disciplina. Ao enviar apenas um vídeo (com conteúdo da disciplina de Educação Especial), teve a avaliação indeferida na disciplina de História por "fuga ao tema" e foi eliminado na outra por "não envio".
6. A banca examinadora procedeu conforme os critérios objetivos estabelecidos no edital e a exclusão do candidato decorreu do descumprimento das regras previamente estabelecidas, sem demonstração de ilegalidade.
7. Conforme o Tema 485 da Repercussão Geral do STF, é vedado ao Judiciário substituir a banca para reavaliar critérios técnicos de correção, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica.
8. A exigência de prova prática por videoaula é legítima e atende a princípios de razoabilidade, juridicidade e modernização dos métodos avaliativos, especialmente diante das transformações educacionais pós-pandemia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei Estadual no 10.177/1998, arts. 4o, 8o e 9o; Decreto no 60.449/2014, art. 24; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.